Tribunal: STF
Processo: ARE 1454510
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-DIFAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. 1. Mandado de segurança. Inocorrência de insurgência contra lei em tese. Inadequação de via eleita afastada. 2. Pretensão voltada a assegurar, em definitivo, o direito de não recolher o DIFAL - Diferencial de alíquota de ICMS - ao Estado de São Paulo, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS nele localizados, bem como seja declarado o direito de compensar, nos termos da Súmula nº 213 do STJ. Cabimento. Aplicação da tese fixada no RE nº 1.287.019/DF (Tema nº 1093 do STF) e ADI nº 5469/DF. Precedentes. 3. Inadmissibilidade da compensação, nos termos do art. 170 do CTN, possibilitada a repetição do indébito não fulminado pela prescrição quinquenal, que há de ser obtida mediante pedido administrativo ou ação própria, o que não dispensa o interessado do cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 166 do CTN. 4. Sentença parcialmente reformada. Recurso da fazenda provido; denegado o da impetrante.” (e-doc. 21, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega que o acórdão combatido negou vigência aos arts. 5º, caput e incs. XXXV e XXXVI, e 150, incs. I e II, da Constituição da República. 



    3.1. Argumenta que “o direito de reaver os valores recolhidos indevidamente deve ser estendido ao período relativo aos 60 (sessenta) meses que antecederam a impetração e não apenas os valores que foram recolhidos a partir da data da impetração, conforme dispõe a legislação infraconstitucional vigente e o entendimento jurisprudencial” (e-doc. 29, p. 3).



    3.2. Alega que “a limitação temporal aplicada através do r. acórdão viola expressamente os princípios da segurança jurídica, da legalidade, da vedação a aplicação de tratamentos desiguais e ao confisco, porquanto, o direito à recuperação do valores recolhidos de modo indevido também nos últimos 60 (sessenta) meses anteriores a impetração decorre da previsão legal e há muito tem sido deferido em processos análogos ao presente, sobretudo, após o julgamento da questão pelo STJ em sede de repetitivo – Tema 118” (e-doc. 29, p. 4).



    3.3. Afirma que, “além de contrariar a norma infralegal obstou totalmente a pretensão da parte de reaver o indébito a qual foi submetida a recolher por longos anos mesmo ciente que a exigência foi inconstitucional, assim, permaneceu o enriquecimento sem causa do erário e o prejuízo no fluxo de caixa e no patrimônio da contribuinte” (e-doc. 29, p. 11).



    4. Em 19/05/2022, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu os autos para a 7ª Câmara de Direito Público em razão do Tema nº 118 dos Recursos Repetitivos do STJ (e-doc. 34).



    5. A 7ª Câmara de Direito Público manteve o acordão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. REsp nº 1.365.095/SP e REsp nº 1.715.256/SP, afetados ao Tema 118 do STJ. Restituição sujeita a procedimento administrativo para apuração dos créditos. Impossibilidade de compensação, ante a inexistência de lei estadual autorizadora. Julgado que não dissente do quanto assentado pela corte superior. Acórdão ratificado.” (e-doc. 35, p. 2).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    7. A agravante argumenta que “resta claro que o extraordinário comporta preenchimento dos requisitos necessários para sua admissibilidade não havendo que se falar em ausência de prequestionamento e/ou aplicação da súmula 282 do STF” (e-doc. 40, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.   



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de prequestionamento, que não é o caso, razão jurídica não assistiria à agravante.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) ainda que reconhecida a possibilidade de restituição dos valores recolhidos, tal como dispôs o MM. Juiz a quo a f. 459, o desiderato há de ser obtido mediante pedido administrativo ou ação própria, tanto mais por considerar que o mandado de segurança não é a via apropriada para reaver valores retroativos, nos termos enunciados pelas Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. O que não dispensa o interessado, portanto, do cumprimento dos requisitos legais, dentre os quais a prova da não repercussão do encargo financeiro ou de autorização do contribuinte de fato para receber a restituição (art. 166 do CTN, tal como defende a Fazenda do Estado em seu apelo (f. 505).” (e-doc. 21, p. 9-10, grifos nossos).



    10.1. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal de origem concluiu pela aplicação dos enunciados nº 269 e nº 271 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e que a recorrente, para obter os valores que entende devidos, deverá cumprir os requisitos legais, nos termos do Código Tributário Nacional.



    10.2. No entanto, da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a parte recorrente limitou-se a afirmar que o “direito de reaver os valores recolhidos indevidamente deve ser estendido ao período relativo aos 60 (sessenta) meses que antecederam a impetração e não apenas os valores que foram recolhidos a partir da impetração” (e-doc. 29, p. 3), sem, entretanto, rebater quaisquer dos fundamentos lançados pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10.3. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator